Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738751-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICTOR SIQUEIRA BARBOSA, ANGELA MATOS SIQUEIRA BARBOSA, CELSO MATOS SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DA SILVA LEMOS, FABIO SIQUEIRA BARBOSA, PEDRO JOSE DE AZEVEDO SIQUEIRA AGRAVANTE: ARY MATOS SIQUEIRA, SOLANGE SIQUEIRA ROCHA, LUCIA MATOS SIQUEIRA, NANCI SIQUEIRA GONCALVES, RITA DE CASSIA MATOS SIQUEIRA, GREENHALGH MATOS SIQUEIRA, MARCILIO MATOS SIQUEIRA, GLAUCIA MATOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da petição do Distrito Federal de ID 77601572 e documentos que a acompanham, face a aparente perda superveniente do interesse recursal. P. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator